Tribunal: STF
Processo: ARE 1535928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA. É LÍCITA A RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM EXONERAR O SERVIDOR SE, AO TEMPO DO REQUERIMENTO, JÁ ESTAVA ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM VISTAS À RESPONSABILIZAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, LXXVIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (a) Diversamente do apontado pelo impetrante, entendo que há semelhança entre o caso dos autos e o precedente do STJ citado na sentença, na medida em que o precedente em questão tem por fundamento o entendimento de que o objetivo da norma (artigo 172 da lei 8.112/90) seria evitar que o servidor possa se subtrair à imposição de penalidades pela voluntária exoneração e, nessa linha, não seria correto o deferimento da exoneração caso verificada alguma investigação ou providência preliminar que possa implicar na responsabilização funcional do servidor.



     



    Este é o caso dos autos, em que, conforme apontado na sentença, a UFPR negou o pedido de exoneração diante da recomendação da Procuradoria Federal para abertura de Processo Administrativo Disciplinar, haja vista que o servidor está sendo investigado em inquérito policial pelos mesmos supostos ilícitos (Operação São Lucas);



     



    (b) Com base nesse entendimento referido no item anterior, que analisa o objetivo da norma, entendo correta a aplicação do artigo 172 da lei 8.112/90 ao caso concreto (“Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.”);



     



    (c) A alegação de que não haveria prejuízo com o deferimento do pedido de exoneração, em razão da possibilidade de futura conversão da exoneração em demissão, caso aplicada tal penalidade, não merece prosperar, porque a previsão do artigo 172, parágrafo único, da lei 8.112/90 (“Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso”) apenas se aplica caso a administração não tenha verificado qualquer óbice para exonerar o servidor, o que não ocorre no caso dos autos, em que houve recomendação da Procuradoria Federal para abertura de PAD em razão de investigação em inquérito policial;



     



    (d) Também não prospera a alegação de as imputações são no máximo puníveis com advertência ou suspensão, pois conforme apontado na sentença, a inassiduidade habitual é fato que pode ensejar a penalidade de demissão, conforme disposto no artigo 132, da lei 8.112/90;



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente